Tribunal: STF
Processo: MS 28724
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Juiz titular da 1ª Vara de Família da Comarca do Rio Branco/AC, que tomou posse no cargo de Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre. 3. Portaria 42/2010 do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Acre. 4. O fato de a Orientação n. 2 do CNJ servir de fundamento para a edição da Portaria que determinou a instauração de procedimento disciplinar para apurar se o impetrante violou o art. 36, II, da Lei Orgânica da Magistratura não implica, por si só, a atração da competência desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.